Tribunal: TJDFT
Processo: 0715454-16.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715454-16.2024.8.07.0018 APELANTE: ALESSANDRA GOMES VIEGAS APELADO: DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO DE APOIO TECNOLOGICO - FUNATEC DECISÃO Trata-se de Apelação Cível com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposta por ALESSANDRA GOMES VIEGAS em face da sentença ID 64862037, proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL e da FUNDAÇÃO DE APOIO TECNOLÓGICO – FUNATEC, ora apelados. Para a exposição dos atos praticados antes da sua prolação, adoto o relatório da sentença. Confira-se: [...] Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela provisória de urgência, ajuizada por ALESSANDRA GOMES VIEGAS em face do DISTRITO FEDERAL e da FUNDAÇÃO DE APOIO TECNOLOGICO – FUNATEC, na qual pretende a obtenção da pontuação correspondente às questões impugnadas, referentes à prova de Agente Comunitário de Saúde do Distrito Federal e, consequentemente, que seja assegurada sua participação nas demais etapas do certame até o julgamento final da ação. Para tanto, sustenta que participou da prova objetiva para o cargo de Agente Comunitário de Saúde. Entende que o gabarito fornecido pela Banca Examinadora se revela incorreto em relação a 3 (três) questões, demandando a necessária anulação. Assevera que os erros identificados são de natureza objetiva, uma vez que resultam do descumprimento de normas da língua portuguesa, o que torna plenamente possível a intervenção do Poder Judiciário, na medida em que se está a tratar de uma questão de legalidade. Ressalta que as questões maculadas de erros constam na Prova Tipo “B” como sendo as de número “5”, “6” e “10”. Salienta que a questão “5” não detém gabarito, tendo em vista que a resposta conferida pela Banca como sendo correta não guarda relação com o tempo verbal exigido pela pergunta, o que impede de considerá-la correta. Quanto a questão 6 sustenta que não há alternativa correta. No que versa sobre a questão “10”, destaca que seu enunciado obscuro causa ambivalência de possíveis respostas. [...] O Juízo julgou liminarmente improcedente o pedido da autora e resolveu o feito com resolução do mérito, com base nos arts. 332, inciso II, e 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil – CPC, e a condenou ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade permanecerá suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do Diploma Processual, pois deferiu a gratuidade da justiça. Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência porque não a relação jurídica não foi angularizada. Nas razões recursais, a apelante informa que se inscreveu no concurso público para provimento imediato de vagas e formação de cadastro reserva para a Carreira de Atenção Comunitária à Saúde do Quadro de Pessoal do Distrito Federal, no cargo de Agente Comunitário de Saúde – ACS. Noticia que realizou a prova objetiva tipo B, cujo resultado foi divulgado no dia 4/11/2023. Sustenta que a questão n. 5, cujo enunciado determinou a marcação da afirmação correta, está eivada de erro material, pois não há alternativa adequada, apesar de a banca examinadora ter indicado a letra “C” como resposta. Aponta que a questão n. 6 também não apresenta alternativa adequada, embora a banca examinadora tenha considerado a letra “B” como correta. Alega, ainda, que a questão n. 10 comporta duas respostas corretas (letras “A” e “B”), tendo a banca indicado somente a “B”, o que configura violação ao art. 32, § 1o, inciso I, da Lei Distrital n. 4.949/2012. Defende ser possível a intervenção do Poder Judiciário na correção das questões de concursos públicos quando evidenciada ilegalidade ou inconstitucionalidade, na forma do Tema n. 485 de repercussão geral do excelso Supremo Tribunal Federal – STF, bem como em situações excepcionais e de erro grosseiro, consoante jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ e deste eg. Tribunal de Justiça. Para justificar o perigo da demora, a amparar a tutela de urgência recursal requerida, aponta que “[...] foi impedida de ser convocada para as demais etapas do concurso público. O concurso já teve a homologação do resultado final.”. Ao final, a apelante formula os seguintes pleitos: [...] 60. Pelas razões e fundamentos jurídicos aduzidos, data vênia, o equívoco da sentença apelada e por tudo mais que, por certo, há de ser suprido pelo conhecimento jurídico desse Egrégio Tribunal, requer dignem-se Vossas Excelências a dar integral PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, para: a) A distribuição do presente recurso na relatoria do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, com conexão ao recurso de apelação no 0713889-51.2023.8.07.0018 por ser comum o pedido e a causa de pedir, razão pela qual devem ser reunidas para julgamento conjunto; b) Em sede de Tutela de Urgência de Natureza Antecipada Recursal a determinação para que a banca examinadora Fundação de Apoio Tecnológico – FUNATEC e o Distrito Federal anule as questões no 05, 06 e 10 da prova do tipo B aplicadas no concurso público para provimento do cargo de Agente Comunitário em Saúde - (ACS) por apresentarem erro material determinando a concessão da pontuação das questões a apelante de forma imediata com a determinação de participação em todas as demais etapas do concurso público, com a inclusão na listagem de classificação final possibilitando a nomeação e posse no cargo, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00(quinhentos reais); c) Conceder os benefícios da justiça gratuita com base na Lei 1.060/1950 por ser a apelante hipossuficiente conforme também concedido em 1a instância; d) No mérito, a procedência da presente ação para que a banca examinadora Fundação de Apoio Tecnológico – FUNATEC e o Distrito Federal anulem as questões no 05, 06 e 10 da prova do tipo B aplicadas no concurso público para provimento do cargo de Agente Comunitário em Saúde - (ACS) por apresentarem erro material determinando a concessão da pontuação das questões a apelante de forma imediata com a determinação de participação em todas as demais etapas do concurso público, com a inclusão na listagem de classificação final possibilitando a nomeação e posse no cargo, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00(quinhentos reais); e) A inversão do ônus da sucumbência com a majoração. (ID 64862040). Preparo não recolhido, haja vista a gratuidade da justiça deferida na origem. Os requeridos foram intimados para contrarrazoar (ID 64862043), tendo o Distrito Federal apresentado defesa pugnando pelo não provimento do recurso (ID 64862044). Posteriormente, o Juízo de 1o Grau tornou sem efeito a certidão ID 64862043, visto que os requeridos não foram citados (decisão ID 64862048). Os autos foram, então, distribuídos a este Relator, que converteu o julgamento em diligência para determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1o Grau, a fim de que fossem adotadas as medidas pertinentes para a citação dos requeridos (despacho ID 65611333), o que foi atendido. O Distrito Federal ratifica a defesa juntada no ID 64862044 (petição ID 67245231). A FUNATEC não apresenta contrarrazões. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre registrar que não há que ser falar em redistribuição do presente feito ao Desembargador Leonardo Roscoe Bessa, Relator da Apelação Cível n. 0713889-51.2023.8.07.0018, com fundamento na existência de conexão com o presente feito, ante a identidade dos pedidos e das causas de pedir. Acerca da conexão e da prevenção, o Código de Processo Civil – CPC assim dispõe, na parte que interessa: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. § 2o Aplica-se o disposto no caput : I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico; II - às execuções fundadas no mesmo título executivo. § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. [...] Art. 58. A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente. Art. 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo. [...] Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: I - quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada; [...] III - quando houver ajuizamento de ações nos termos do art. 55, § 3o , ao juízo prevento. Parágrafo único. Havendo intervenção de terceiro, reconvenção ou outra hipótese de ampliação objetiva do processo, o juiz, de ofício, mandará proceder à respectiva anotação pelo distribuidor. [...] Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. [...] Primeiro porque os feitos já foram sentenciados, o que afasta a necessidade de reunião, nos termos do art. 55, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC. Segundo porque não há risco de prolação de decisões conflitantes, visto que as decisões proferidas em cada processo somente surtirão efeitos em relação às partes envolvidas, em vista do limite subjetivo da coisa julgada (art. 506, CPC). E, ainda que assim não fosse, a apelante precisaria ter comprovado que o referido Desembargador seria, de fato, o prevento para a causa, visto que já foram distribuídos outros recursos envolvendo o mesmo tema a outros julgadores desta eg. Corte de Justiça, por envolverem processos de origem diferentes. Para corroborar o posicionamento ora externado, confira-se a seguinte ementa de julgado da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal: ADMINISTRAVITO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE SOCIAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PRELIMINARES: CONEXÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO: ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PROVA OBJETIVA. ARREDONDAMENTO PARA BAIXO DAS NOTAS. RESP. 488.044/PI. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO MESMO CONCURSO. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. [...] 2. PRELIMINAR DE CONEXÃO: A regra segundo a qual a conexão implica julgamento conjunto por prevenção não se aplica a demandas ajuizadas por partes diferentes, contendo relações jurídicas independentes entre si, como no presente caso. 2.1. A existência de processos similares, que tenham em comum apenas a discussão da mesma matéria de fundo, não é suficiente a ensejar a distribuição por prevenção. 2.2. Rejeição da preliminar. [...] 7. Segurança denegada. 7.1. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1309271, 07116157620208070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, Conselho Especial, data de julgamento: 15/12/2020, publicado no DJE: 25/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Rejeito, pois, a preliminar de conexão. Quanto ao pedido de deferimento da gratuidade da justiça, consigno, desde já, que não comporta conhecimento. Isso porque a benesse foi concedida na sentença combatida, surtindo efeitos automáticos na instância recursal, conforme prevê o art. 9o da Lei n. 1.060/1950. Não há, portanto, interesse recursal no provimento judicial requerido, razão pela qual não conheço o pedido de gratuidade da justiça, com suporte no art. 932, inciso III, do CPC. Quanto ao mais, porque presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a analisar a tutela de urgência vindicada, consistente na anulação das questões n. 5, 6 e 10 da prova objetiva tipo B, referente ao concurso público para provimento imediato de vagas e formação de cadastro reserva para a Carreira de Atenção Comunitária à Saúde do Quadro de Pessoal do Distrito Federal, no cargo de Agente Comunitário de Saúde – ACS, regido pelo Edital de Abertura n. 01/2022, com a respectiva repercussão na pontuação da apelante, de forma a viabilizar a participação nas demais etapas e a nomeação e posse no cargo, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). O art. 300, caput, do CPC prevê que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”. No que diz respeito ao controle judicial dos atos administrativos que avaliam questões em concurso público, o excelso STF firmou a seguinte tese em sede de repercussão geral – Tema n. 485 –, de natureza vinculante: Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. Com essa orientação, a Suprema Corte buscou equilibrar os princípios da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, inciso XXXV, CFRB) e da separação dos poderes (art. 2o, CFRB). No julgamento da questão constitucional objeto da repercussão geral, debatida nos autos do Recurso Extraordinário n. 632.853/CE, alguns Ministros concluíram que o Poder Judiciário pode adentrar somente nos aspectos objetivos do ato administrativo e anular questões flagrantemente incompatíveis com as regras do edital ou evidentemente teratológicas (erro grosseiro[1]), preservando, pois, a discricionariedade da Administração. Nesse sentido, inclusive, o Ministro Luiz Fux consignou que o controle judicial amparado em princípios constitucionais deve ser efetuado com muita cautela, [...] haja vista a baixa densidade semântica do programa normativo e especificidade técnica dos temas versados em diferentes concursos públicos; o controle judicial exercido com base em regras, porém, autoriza uma intervenção mais incisiva do Poder Judiciário, sobretudo se tais regras estiverem previstas no Edital, “lei interna” do concurso público. [...] O col. Superior Tribunal de Justiça – STJ também já se pronunciou sobre esse tema diversas vezes, como no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 28.204/MG, no qual foi consignado ser “[...] possível a anulação judicial de questão objetiva de concurso público, em caráter excepcional, quando o vício que a macula se manifesta de forma evidente e insofismável, ou seja, quando se apresente primo ictu oculi.”.[2] No que concerne à elaboração das provas, trago à baila a redação do art. 32 da Lei Distrital n. 4.949/2012, que estabelece normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, in verbis: Art. 32. As provas são elaboradas de maneira clara e objetiva, de forma a possibilitar ao candidato a compreensão do conteúdo avaliado. § 1o As questões devem ser redigidas: I – sem duplicidade de interpretação; II – com o mesmo padrão gramatical exigido do candidato; III – com a terminologia aplicada ao campo de conhecimento avaliado. § 2o Nas provas objetivas ou discursivas de língua portuguesa, a terminologia gramatical, quando for o caso, é a estabelecida: I – na Nomenclatura Gramatical Brasileira; II – nos acordos ortográficos oficialmente adotados no Brasil; III – no vocabulário ortográfico elaborado pela Academia Brasileira de Letras; IV – na gramática normativa e nos conceitos de Linguística e Literatura consagrados pelo uso. § 3o Nas provas de matéria técnica, a redação das questões pode utilizar terminologia e redação próprias do ramo de conhecimento respectivo. § 4o A realização de provas práticas ou de conhecimentos específicos obriga: I – a adoção de instrumentos, processos, equipamentos, técnicas e materiais usualmente utilizados para a ação cuja realização se pretende aferir; II – a adoção de critérios expressos e objetivos de pontuação e avaliação. § 5o À pessoa com deficiência é garantido o acesso ao conteúdo das provas, por meio de linguagem compatível com a deficiência. Pois bem. No caso em apreço, a apelante sustenta a necessidade de anulação das questões n. 5, 6 e 10 da prova tipo B, as quais estão relacionadas a um texto apresentado no início da área de conhecimento “Língua Portuguesa”. O apelado, por sua vez, refuta a tese por considerar que não há ilegalidade a ser combatida, com amparo na manifestação da banca examinadora, que acompanha as contrarrazões. Para o melhor deslinde da causa, confira-se a redação do texto e das questões da prova tipo “B” (ID 64862023): LÍNGUA PORTUGUESA AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO QUESTÃO 05 Assinale a afirmação correta (a) “como” (l.1) expressa sentido de conformidade. (b) “onde” (l.4) não permite a substituição por “em que”. (c) “existiam” (l.10) pode ser substituída pela forma verbal “há” sem nenhum prejuízo de ordem gramatical. (d) “extremamente” (l.17) intensifica “valores” (l.17). QUESTÃO 06 Há correspondência modo-temporal entre a forma verbal com- posta “têm alcançado” (l.17) e a simples em (a) Alcançasse. (b) Alcançou. (c) Alcançaria. (d) Alcançava. QUESTÃO 10 Ao usar a voz passiva sintética em “...se faz necessária a expan- são de todo serviço público” (l.2), o articulista (a) Não teve como identificar o agente da ação verbal. (b) Ficou dispensado de identificar o agente da ação verbal. (c) Deixa subentendido que, em casos de voz passiva, é preferível não indicar o agente da ação verbal. (d) Mostrou o fato como provável, além de dependente de outro fato. A apelante alega que, embora a banca examinadora tenha indicado a letra “c” como resposta da questão n. 5, não tem nenhuma alternativa correta. Confira-se: [...] 21. O que se pode observar é que a forma verbal destacada está no pretérito imperfeito do indicativo. Sabe-se que a concordância verbal está de acordo com a norma culta da língua portuguesa, visto que o verbo concorda com “cortiços” que é o sujeito da oração. Contudo, o tempo verbal em que se encontra a forma verbal “há”, na alternativa C, é o presente do indicativo, o qual não mantém correlação verbal com a forma verbal “abrigavam”, posteriormente, empregada na linha 11 do texto. 22. Os mais renomados gramáticos, como Domingos Paschoal Cegalla, Celso Cunha, Evanildo Bechara, afirmam que o verbo “haver” no sentido de “existir” ficará sempre na terceira pessoa do singular. Porém, o verbo “existir”, quando empregado no contexto, concordará com o sujeito da oração. 23. Diante disso, o que se questiona não é a concordância verbal, mas sim o tempo verbal em que foi empregado o verbo “haver”, o qual deixou incoerente o trecho a que a questão se refere. [...] (ID 64862040, pág. 6). A banca examinadora procedeu ao exame da questão nestas palavras: [...] Análise das Alternativas: Alternativa (a): A palavra "como" na linha 1 poderia, em tese, expressar sentido de conformidade. Se no contexto do texto "como" tivesse sido usado para indicar que algo está conforme ou de acordo com uma norma ou padrão, então a alternativa seria correta. Contudo, é preciso verificar o uso específico no texto original, o que faz com que a alternativa esteja incorreta. Alternativa (b): A palavra "onde" geralmente pode ser substituída por "em que" quando se refere a lugares. A alternativa está indicando que "onde" não permite essa substituição, o que, em regra gramatical, é incorreto, já que "onde" pode sim ser substituído por "em que" dependendo do contexto, o que torna a alternativa incorreta. Alternativa (c): O verbo "existiam" (linha 10) pode ser substituído por "há" sem prejuízo gramatical, pois ambos podem ser usados para indicar existência no presente ou passado, dependendo do contexto. Esta alternativa é a correta. Alternativa (d): A palavra "extremamente" é um advérbio que intensifica adjetivos ou outros advérbios. No contexto dado, ela intensificaria um adjetivo e não um substantivo como "valores". Portanto, essa alternativa é incorreta. Resposta Correta: A alternativa correta é a (c): “existiam” (l.10) pode ser substituída pela forma verbal “há” sem nenhum prejuízo de ordem gramatical. Essa análise é baseada na compreensão dos usos gramaticais das palavras mencionadas nas alternativas. A substituição do verbo "existiam" por "há" mantém o sentido e a correção gramatical no contexto da frase. [...] (ID 64862045, pág. 9). Entendo, no entanto, que a substituição do verbo "existiam" (linha 10 do texto) por "há" poderia gerar um prejuízo gramatical e semântico, posto que o primeiro corresponde à conjugação do verbo “existir” na 3a pessoa do plural do pretérito imperfeito do indicativo e o segundo corresponde à conjugação do verbo “haver” na 3a pessoa do singular do presente do indicativo. Assim, em que pese ser possível que o verbo “há’ indique situação atual ou do passado, a conjugação correta, no caso, seria “havia”, que corresponde à flexão do verbo “haver” na 3a pessoa do singular do pretérito imperfeito do indicativo (quando usado para indicar tempo decorrido, o verbo "haver" é impessoal, ou seja, permanece na 3a pessoa do singular). Com razão, portanto, a recorrente, pois nenhuma das alternativas parece estar correta. No tocante à questão n. 6, a apelante defende que, em que pese ter a banca examinadora divulgado a letra “b” como resposta, também não tem nenhuma alternativa verdadeira, pois, [...] De acordo com o Parecer emitido pela professora Kilma(DOCUMENTO 4B) a perífrase verbal “têm alcançado” (linha 17 do texto) traz o verbo auxiliar com o acento circunflexo, o que constata que está na terceira pessoa do plural do pretérito perfeito do indicatico, justamente, para concordar com seu sujeito que é “imóveis”. Diante disso, a conjugação composta supracitada, teria como substituta a forma verbal simples“alcaçaram”, a qual não foi encontrada nas alternativas. [...] (ID 64862040, pág. 6). Sobre essa questão, a banca examinadora assim se pronunciou: [...] Análise das Alternativas: a) Alcançasse: Modo subjuntivo, pretérito imperfeito. Indica uma ação hipotética ou incerta no passado, não se adequando ao presente perfeito. Incorreta. b) Alcançou: Modo indicativo, pretérito perfeito. Refere-se a uma ação concluída no passado. O pretérito perfeito simples indica que a ação foi concluída de forma definitiva. Dessa forma, em termos de completude e relevância ao efeito de uma ação a correspondência é com o pretérito perfeito simples, "alcançou". O pretérito perfeito simples "alcançou" denota que a ação foi completada no passado, que é um aspecto importante compartilhado com o presente perfeito, pois ambos indicam que a ação foi realizada. A alternativa indica que a ação foi realizada e tem relevância no contexto do passado concluído, o que é alinhado com a ideia de completude da ação que também é presente no presente perfeito composto. Correta. c) Alcançaria: Modo condicional, futuro do pretérito. Indica uma ação que ocorreria sob certas condições no passado, não se adequando ao presente perfeito. Incorreta. d) Alcançava: Modo indicativo, pretérito imperfeito. Indica uma ação contínua ou habitual no passado, mas não se refere a ações que continuam até o presente. Incorreta. [...] (ID 64862045, pág. 10). Com efeito, a locução verbal “têm alcançado” (linha 17 do texto) é formada pela conjugação do verbo "ter" na 3a pessoa do plural do presente do indicativo seguido do particípio do verbo "alcançar", que denota a ideia de uma ação que começou no passado e tem reflexos no presente. O verbo “alcançou”, por outro lado, que corresponde à conjugação do verbo “alcançar” no pretérito perfeito do indicativo, remonta a uma ação concluída em dado momento, não necessariamente com reflexos atuais. Além disso, por estar atrelado ao sujeito “imóveis”, a conjugação verbal de “alcançar” não pode estar no singular. Mais uma vez, com razão a apelante, pois todas as alternativas parecem estar incorretas. Quanto à questão n. 10, a apelante afirma que, apesar de a banca ter indicado somente a letra “b” como resposta, a alternativa “a” também é adequada, com base nas seguintes considerações: [...] 29. De acordo com o Parecer emitido pela professora Kilma(DOCUMENTO 4C) quando se trata de vozes verbais, destacam-se: ativa (quando o sujeito pratica a ação), passiva (quando o sujeito sofre / recebe a ação) e reflexiva (quando o sujeito pratica e sofre a ação concomitantemente). A voz passiva se subdivide em duas: analítica e sintética. O agente da passiva é um elemento sintático que pratica a ação na voz passiva, o qual só pode aparecer na voz passiva analítica. Ele nunca aparecerá na sintética. Quando se fala em voz passiva, só se coloca nessa voz os verbos transitivos diretos e os verbos transitivos diretos e indiretos, pois é objeto direto (um termo sintático sem preposição) que será transformado em sujeito paciente, tendo em vista que o núcleo do sujeito, em nenhuma hipótese, pode ser preposicionado na língua escrita culta. 30. Quando a voz é passiva analítica, a oração se construirá com o verbo ser + particípio. Ex: A janela foi fechada. 31. Quando a voz é passiva sintética ou pronominal, a oração será constituída com a partícula “se”, funcionando como uma partícula apassivadora. Ex: Fechou-se a janela. 32. Com base nessas informações, verificam-se os equívocos cometidos pela banca examinadora na questão supracitada. 33. A FUNATEC acolheu como correta a alternativa B, tanto para a questão 8 da prova do tipo A, quanto para a questão 10 da prova do tipo B. Todavia, percebe-se incoerência na cobrança do enunciado, ao se afirmar que a oração “se faz necessária a expansão...” está na voz passiva, visto que no contexto (linha 2) o verbo “fazer” tem uma conotação de um verbo de ligação por conta do predicativo do sujeito “necessária”, impossibilitando assim a transposição do trecho citado para a voz passiva analítica (requisito fundamental para se constatar o “se” como uma partícula apassivadora). 34. No texto, não houve menção do praticante da ação, o que evidencia a ausência do agente da passiva. Contudo, apresentaram-se duas alternativas (A e B) com estruturas interpretativas idênticas, causando assim ambiguidade de respostas para as questões. Diante disso, considera-se improcedentes a elaboração do enunciado e a ambivalência de possíveis respostas encontrada. [...] (ID 64862040, págs. 7/8). A banca examinadora apresentou a argumentação a seguir deduzida, ipsis litteris: [...] Analisando as alternativas: a) Não teve como identificar o agente da ação verbal: Esta alternativa é incorreta porque a voz passiva sintética não implica que o agente da ação seja impossível de identificar. O agente pode estar ausente por diversos motivos, como escolha estilística ou irrelevante. b) Foi dispensado de identificação o agente da ação verbal: Correto. A voz passiva sintética é frequentemente usada para destacar a ação ou o estado resultante sem a necessidade de mencionar o agente. Aqui, a expansão dos serviços públicos é o foco. c) Deixar subentendido que em casos de voz passiva é preferível não indicar o agente da ação verbal: Esta alternativa é parcialmente correta, mas é mais uma generalização, o que a torna incorreta. d) Mostrou o fato como provável além de dependente de outro fato: Esta alternativa está incorreta, pois não aborda o uso da voz passiva sintética, mas sim a interpretação do conteúdo da frase, o que não é relevante para a análise gramatical [...] (ID 64862045, pág. 11). Ao avaliar as manifestações, entendo que razão assiste à apelante. Primeiro porque o enunciado parece trazer afirmativa incorreta, pois a frase não representa a voz passiva sintética. Nesse ponto, mister destacar que, de acordo com a jurisprudência do col. STJ, [...] É dever das bancas examinadoras zelarem pela correta formulação das questões, sob pena de agir em desconformidade com a lei e o edital, comprometendo, sem sombra de dúvidas, o empenho realizado pelos candidatos durante quase toda uma vida. [...][3] E, mesmo que se superasse esse equívoco – o que não se mostra possível, repita-se –, a questão estaria eivada de vício de legalidade, pois as alternativas “a” e “b” parecem traduzir a mesma conclusão. Diante desse cenário, considerando que os erros identificados são de natureza objetiva, pois decorrem do descumprimento de normas da língua portuguesa e daquelas previstas no art. 32, § 1o, inciso I, e § 2o, incisos I, II e III, da Lei Distrital n. 4.949/2012, possível a incursão do Poder Judiciário, pois constatada flagrante ilegalidade. A propósito, trago à baila ementa de julgado desta eg. Corte de Justiça envolvendo o certame em evidência: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÃO DE PROVA. ERRO GROSSEIRO. CONTROLE DE LEGALIDADE EXCEPCIONAL. 1. A intervenção do Poder Judiciário na avaliação das provas e etapas de certames públicos somente tem cabimento em situações excepcionais, quando evidenciada flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade (RE 632.853 - Tema 485). 2. A assertiva que sugere a substituição do termo “existiam” pela expressão “há”, sem a devida flexão do tempo verbal, comporta evidente o vício gramatical. 3. No controle da legalidade, o Poder Judiciário pode anular questão de concurso público, se demonstrada a ocorrência de erro grosseiro no gabarito. 4. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1923829, 0714261-97.2023.8.07.0018, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no PJe: 02/10/2024.) Reconheço, pois, a probabilidade do direito vindicado, sem prejuízo da alteração desse entendimento quando do julgamento do recurso pelo Colegiado. O perigo de dano também está presente, pois o concurso público já foi homologado (dia 27/1/2024), o que autoriza o provimento dos cargos. Ante o exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para determinar aos apelados que, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), adotem as seguintes providências: (i) atribuam a pontuação das questões n. 5, 6 e 10 da prova objetiva tipo “B” à apelante, com a respectiva repercussão na sua pontuação e classificação, no prazo de 5 (cinco) dias da intimação/ciência dessa decisão; (ii) viabilizem, desde que atendidos os demais requisitos legais e editalícios, a participação da apelante nas demais fases do concurso público, bem como a nomeação e a posse no cargo pretendido, de acordo com a conveniência e oportunidade da Administração – contanto que dentro do prazo de validade do certame. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 13 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Confira-se: RE 1379596 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 12-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-09-2023 PUBLIC 26-09-2023. [2] Confira-se: RMS n. 28.204/MG, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 5/2/2009, DJe de 18/2/2009. [3] Confira-se: RMS n. 49.896/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/4/2017, DJe de 2/5/2017.